Tribunal: TJMT
Processo: 0013882-85.2017.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013882-85.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS COM CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE PRATICADO NA VIGÊNCIA DO PLANO COLLOR I –
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL CONTADO DO VENCIMENTO DO ÚLTIMO PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA
– AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR QUE ABORDOU OUTRAS RELAÇÃO JURÍDICAS FIRMADAS ENTRE AS PARTES – PROPOSITURA DA AÇÃO DEPOIS DE TRANSORRIDO O PRAZO VINTENÁRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 - O prazo da prescrição em ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor é vintenário, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02. No que tange ao

dies a quo
para a contagem do prazo, considera-se o último pagamento indevido.

2 - A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, em recente julgado, que o artigo 202 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez para a
mesma relação jurídica
, independentemente de seu fundamento.

3 - O simples ajuizamento da ação revisional de outros contratos bancários não provoca a interrupção da prescrição vintenária de Cédulas Bancárias que não foram objeto de revisão anterior. Portanto, quanto ao direito de revisar contrato bancário porventura não apresentado em ação anterior, o prazo prescricional continuar a correr normalmente. Sentença reformada para declarar a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0013882-85.2017.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Repetição do Indébito ajuizada por
Félix Umberto Simoneti
.

O Juiz sentenciante rechaçou a prejudicial de prescrição e, no mérito, reconheceu que os financiamentos rurais objeto dos Contratos nº 88/00867-7, nº 89.00933-9, nº 89.00965-7 e nº 89.00978-8, contratados antes de março/1990, previam correção monetária pelo IPC (84,32%), cujo índice foi considerado abusivo e ilegal, já que o índice correto é o BTNF no percentual de 41,28%.

De conseguinte, condenou o Apelante à devolução da
diferença
do expurgo inflacionário cobrado em março/1990 (IPC - 84,32%), época em que vigorava o Plano Collor I, e o índice correto, qual seja: BTNF no percentual de 41,28%, sobre o valor pago relativo aos financiamentos rurais (CPR) e que foram apurados em perícia contábil, no montante de R$ 361.993,43 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e da correção pelo INPC, ambos a contar da apuração (31/08/2020), “
uma vez que o aludido laudo já promoveu a correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso e incidiu juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”.

Ao final, condenou o Apelante no ônus a sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

O Apelante recorreu asseverando que a pretensão dos Apelados está fulminada pela prescrição vintenária, à luz do artigo 177 do Código Civil/1916, já considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo
Codex
.

Rememorou os fatos dizendo que, em 16/12/2008, o Apelado ajuizou em face do Apelante a Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055 - Código nº 109318, relativamente as seguintes operações:

Relatou, em 29/07/2015, foi proferida sentença na mencionada Ação Revisional nº 007952-04.2008, em que foi permitida a cobrança isolada da comissão de permanência, condenando o Banco a restituir eventuais valores pagos a maior. Todavia, quanto à substituição do IPC (84,32%) pelo BTNF (41,28%), a pretensão foi julgada improcedente porque todas cédulas analisadas foram celebradas entre 1995 e 1996, ou seja, posterior ao Plano Collor I. Disse que esta decisão transitou em julgado em 08/07/2016.

Prossegue o arrazoado dizendo que, somente em
maio/2017
, o Apelado propôs a vertente Ação de Repetição do Indébito questionando o expurgo inflacionário das operações rurais Contratos nº 88/00867-7, nº 89.00933-9, nº 89.00965-7 e nº 89.00978-8, e que foram contratadas antes do Plano Collor I (março/1990).

Aduziu que o Apelado pretende revisar contratos firmados em
1989,
ao passo que a vertente demanda foi manejada em
02
/05/2017, ou seja, muito além do prazo legal, já tendo transcorrido 27 (vinte e sete) anos.

Explicou que a prejudicial de prescrição foi suscitada na contestação e rechaçada, o que deu causa à interposição do RAI 1014550-73.2018.8.11.0000, que não foi conhecido por esta Relatora ante à taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC vigente. Em vista disso, sustenta que o tema deve ser analisado neste apelo como questão anterior ao próprio mérito.

Afirma que o manejo da Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055 não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional, pelo simples fato de que esta ação não versou sobre as operações bancárias firmadas antes do Plano econômico questionado.

No
mérito
, assinalou que o Apelado não tem direito à diferença gerada pelo Plano Collor I, pois a pretensão manifestada afronta ao princípio constitucional da livre contratação e ao ato jurídico perfeito. Mais adiante, abordou a sua boa-fé contratual.

Sustentou que os contratos firmados com o Apelado não apresentam qualquer mácula que justifique a revisão, em especial quanto ao índice adotado para correção monetária em março/1990.

Relativamente ao Plano Collor I, asseverou que o índice aplicável na época era o IPC, conforme legislação vigente até 15/03/1990.

Por fim, teceu longa explanação sobre os mútuos rurais, e que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do índice do BTNF , no percentual de 41,28%.

Com suporte nesse arrazoado, requereu a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 123083095.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A matéria suscitada no apelo se circunscreve à prescrição do direito de revisar cláusula de expurgo inflacionário prevista em Cédula Rural Pignoratícia celebrada antes do Plano Collor I, cujo prazo e termo inicial já estão pacificados nas Cortes Superiores. Além disso, pelo devedor foi suscitada causa interruptiva da contagem do prazo prescricional.

Para compreender melhor a causa, passo a contextualizar os fatos.

O Apelado aduziu na petição inicial que é correntista do Apelante desde 1984 e, desde então, contratou diversas operações de crédito, incluindo a pessoal, oriunda de fundos do FINAME, imobiliário, em especial créditos rurais formulados por meio de Cédulas Rurais, sendo que em todas elas houve cobrança de encargos abusivos, razão porque, em
16/12/2008
, a Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055 - Código nº 109318, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, visando reduzir a taxa dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas Rurais, excluir a capitalização, excluir a comissão de permanência em substituição aos demais encargos da mora, com a redução da multa para 2%, bem como procedendo a substituição do índice da correção monetária pelo INPC.

Ainda sobre o índice monetário, o Apelado pediu para que as Cédulas Rurais firmadas antes e durante o Plano Econômico Collor I, que vigorou em março/1990, fossem revisadas a fim de substituir o percentual contratado (84,52% - IPC) pelo percentual correto (41,28% - BTNF).

Na inicial do pedido revisional, o Apelado listou, um a um, quais eram as operações bancárias que pretendia revisar, fazendo com que os limites da Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055 ficassem adstritos aos contratos relacionados pelo próprio mutuário, já que é vedado ao Julgador decidir sobre operação bancária que não está corroborada por prova documental.

Ao ensejo, pelo Apelado fora apresentada a seguinte planilha explicativa:

Ao prolatar a sentença, em
29/07/2015
, o Juiz da causa assim concluiu:

Com Resolução do Mérito->Procedência em Parte

Autos n.º 109318

Natureza: Ação de Revisão Contratual.

Autor: Felix Umberto Simoneti

Réu:Banco do Brasil S/A

Vistos,

Tratam-se os autos de ação revisional de contrato com pedido de repetição de indébito e antecipação de tutela proposta por Felix Umberto Simoneti contra Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente afirma, em apertada síntese, que além de outros inúmeros contratos, firmou com a requerida as CRPH de nº 95/20008- 8 (alongada posteriormente por meio da CRPH 96/60129-9), 95/00561- 7, 96/00125-9, 96/00131-3, 96/00148-8, 96/00148-8, 96/00269-7, 96/00375-8, 96/00252-2, 97/00058-2, 97/00130-9 e 98/00132-9
.

Afirma a parte requerente, que esta sendo submetida a práticas abusivas, consistentes na capitalização indevida dos juros, que foram fixados em patamares abusivos, encargos moratórios consistentes na cobrança cumulativa dos juros remuneratórios com comissão de permanência, multa superior a 2%, irregularidades na securitização dos débitos, ilegalidade da TR como índice de correção, que deveria ser substituída pelo INPC, Cobrança abusiva do diferencial do Plano Collor I, tendo o requerido aplicado o percentual de 41,28% e não de 84,32% em abril de 1990 e a cobrança de Tarifa de Cobrança. Destaca ainda que seriam abusivas as cláusula de eleição de foro e de cobrança de honorários. Por fim, pondera a inexistência de cláusula atinente a pagamento antecipado.

A inicial foi recebida a fls. 128 e seguintes, reconhecendo-se a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação, alegando preliminarmente a inépcia da inicial, ante a inclusão de forma genérica de contratos não individualizados e a cumulação de diversas cédulas numa única revisional, a prescrição e decadência das cédulas que teriam sido quitadas, securitizadas e novadas em 1996 e ilegitimidade para figurar no pólo passivo de cédulas que foram securitizadas e portanto cedidas a União Federal. No mérito defende a legalidade das cláusulas contratuais. Destacando que as Cédulas que foram alongadas, nos termos da Lei 9138/95, foram submetidas a juros de 3% ao ano., destacando que as demais taxas aplicadas se encontram compatíveis com as resoluções do Banco Central. (arroladas a fls. 153/154). Por fim destaca que não aplicou aos seus clientes o chamado “diferencial do Plano Collor” mantendo em conta gráfica separada ante as divergências quanto a aplicabilidade dos mesmos. Destaca ainda que os financiamentos celebrados pelo requerido se deram após março de 1990, não se mostrando possível a aplicação do diferencial. Por fim destaca ainda que os demais coobrigados deveriam ter sido incluídos no pólo passivo.

A contestação foi instruída com os documentos de fls. 184 e 490.

Foi apresentada impugnação a fls. 491/522, rebatendo as preliminares atinentes a inépcia, defendendo ainda que o prazo prescricional para a ação revisional no caso seria de 20 anos, tendo por fim, em síntese, reiterado os termos da inicial.

Às fls. 534 o requerido apresentou petição informando que as operações
97/00182-1, 97/00183-X, 97/00328-X, 98/00132-9, 98/00141-8, 95/20008- 9 e 96/601129-9
já teriam sido objeto de outras ações visando o alongamento das mesmas e a cédula 96/601129-9 teria sido securitizada em 31/10/2003 e englobaria as operações originais 92/00505, 93/00032, 93/00474, 93/00594, 94/00599 e 94/00647, tendo ainda apresentado cópia dos extratos da conta corrente do autor (fls. 542/1019).

(...)

6 – Aplicação do Diferencial do Plano Collor I
:

Considerando-se que as cédulas ora analisadas foram celebradas entre 1995 e 1996 se constata de plano a improcedência da impugnação quanto a aplicação do diferencial do Plano Collor I
, visto que tal incidência se refere ao ano de 1990, sendo impossível sua aplicação, mesmo em tese, na cédulas objeto de análise.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos revisionais,
apenas para excluir a cumulação de encargos de mora, que deverão se limitar a comissão de permanência
, que não poderá ser superior aos juros de normalidade, acrescido dos juros de mora e multa moratória, condenando o requerido a restituir ao autor eventuais valores pagos em razão de tais encargos moratórios a serem obtidos em liquidação de sentença e sem prejuízo de eventual compensação em caso de pendências das cédulas objeto da presente revisional, devendo os valores liquidados serem atualizados pelo INPC desde a data do pagamento e juros legais desde a citação, julgando improcedentes, contudo, os demais pleitos.

Por fim, considerando-se que de fato os documentos trazidos na inicial eram de fato suficientes ao julgamento do feito, afasto os preceitos cominatórios fixados para a apresentação de documentos que de fato não se mostravam necessários ao feito.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autos ante a sucumbência mínima do requerido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade já deferida.

Transitada em julgado esta decisão e não sendo apresentados requerimentos quanto ao cumprimento da sentença, no prazo de 60 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra, 29 de julho de 2015

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito
.

Referida sentença deu azo à interposição do RAC nº 31.220/2016 por parte do Apelado que, de forma inovadora, juntou a cópia das 04 (quatro) Cédulas que haviam sido firmadas antes da entrada em vigor do Plano Collor I, quais sejam: nº 89/00867-7, nº 89/00933-9, nº 89/00987-8 e nº 89/00965-7. Ao final de seu arrazoado, refez o pedido para que o expurgo inflacionário contratado (IPC) fosse tido abusivo e substituído pelo BTNF.

A despeito da pretensão recursal, de substituição do IPC pelo BTNF, o Órgão Colegiado chancelou o fundamento do Juiz sentenciante de que o Apelado era carecedor da ação, uma vez que nenhuma das 12 (doze) operações revisandas que instruíram a inicial e foram objeto da revisão fora celebrada anteriormente à vigência do Plano Collor I.

Ou seja, o Apelado tentou emendar a inicial da Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055 - Código nº 109318 em sede de Recurso de Apelação nº 31.220/2016, tendo juntado pela 1ª vez a cópia das Cédulas Rurais nº 89/00867-7, nº 89/00933-9, nº 89/00987-8 e nº 89/00965-7, o que não foi aceito pelos Eminentes Pares da 6ª Câmara Cível, cuja relatoria coube ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, e que redigiu a ementa, abaixo transcrita,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - DELIMITAÇÃO DA LIDE AOS CONTRATOS INDICADOS NA INICIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO PELOS DEMANDANTES - ANÁLISE RESTRINGIDA ÀS CÉDULAS EXPRESSAS NA SENTENÇA - RECURSO DO AUTOR - APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 359, I, DO CPC/1973 E ASTREINTE AO RÉU - INVIABILIDADE - EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO -
JUNTADA DE NOVOS CONTRATOS EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE FATO NOVO
- JUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO - REPETITIVO RESP 1333977/MT - RECURSO DO RÉU - DESERÇÃO - PREPARO NÃO COMPROVADO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PUBLICADA QUANDO EM VIGOR O CPC/1973 - ENUNCIADO 2 DO STJ - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ANALISADOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE 1973 - INEXISTÊNCIA DE REGRA PERMITINDO A CORREÇÃO DO PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Segundo o Enunciado n. 2 do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973, relacionados a decisões publicadas até 17/3/2016, exigem-se os requisitos de admissibilidade nele descritos, com as interpretações conferidas pela jurisprudência daquela Corte.

O CPC/1973 não continha dispositivo admitindo a regularização do preparo recursal quando não realizado ou insuficiente.

O pagamento das custas é uma das condições extrínsecas de admissibilidade do Recurso, devendo ser reconhecida a sua deserção quando não foi comprovado.

Se as partes não recorrem da parte da sentença que delimita o objeto da Ação tão somente às avenças individualizadas na petição inicial, a análise da Apelação restringe-se a elas, o que reforça ser inaceitável a juntada extemporânea de contratos que, além de não terem sido indicados na inicial, não tratam de fato ou documento novo
.

Se o réu exibe os documentos necessários para apreciação do mérito do Recurso, não se aplicam os efeitos do art. 359, I, do CPC/1973 (veracidade dos fatos), tampouco multa.

Nas Cédulas de Crédito Rural, os juros remuneratórios são limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada
. (
Julgado em 20/04/2016 – DJE 9760, de 25/04/2016 -
sem destaques no original).

A sentença proferida na Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055 - Código nº 109318 – transitou em julgado em
08/07/2016
.

Transcorridos mais de 08 (oito) meses, em
02/05/2017
, o Apelado resolveu propor a vertente Ação de Repetição do Indébito, que foi distribuída para a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, com o escopo de restituir a diferença do valor cobrado a maior no expurgo inflacionário contratado nas Cédulas:

- nº 89/00867-7
, firmada em
16/11/1989,
vencida em 20/08/1990;

-
nº 89/00933-6
, firmada em
06/12/1989,
vencida em 20/07/1991;

-
nº 89/00987-8
, firmada em
20/12/1989
, vencida em 20/07/1990, e;

-
nº. 89/00965-7
, firmada em
18/12/1989,
vencida em 20/08/1991.

De início, o Apelado disse que a contagem da prescrição vintenária teria sido interrompida com o despacho que ordenou a citação na Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055, prolatado em
19/12/2008
, sendo que a citação fora efetivada em 20/01/2009, reinaugura-se, segundo a linha de raciocínio do Apelado, a nova contagem do prazo vintenário.

No mérito da questão, sustentaram que a dívida rural foi corrigida indevidamente, pois o Plano Collor I previa ajuste de 84,32%, enquanto que o índice correto seria o percentual de 41,28%.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, o instrumento procuratório, bem como a cópia integral da Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055, a cópia das operações bancárias firmadas em 1989, e um laudo contábil particular.

Na contestação, o Banco Apelante suscitou a prejudicial de prescrição vintenária, à luz do artigo 177 do Código Civil/1916, já considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo
Codex
, em especial porque o manejo de ação revisional anterior não teve o condão de interromper, muito menos suspender o cômputo do prazo fulminante, o qual se esvaiu, se considerar o último pagamento, em 20/08/2011.

Saliento que, apesar de a peça de defesa ter sido apresentada intempestivamente, o que rendeu ensejo ao decreto da revelia do Apelante, o Juiz da causa saneou o feito e, dentre outras questões preliminares como a falta de interesse de agir, analisou e rejeitou a tese da prescrição, sob o fundamento que a demanda revisional anteriormente protocolizada pelo Apelado “
serviu ao propósito de interromper o prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do CC
”.

Para o Juiz sentenciante, o prazo prescricional vintenário foi interrompido em 17/12/2008, com a distribuição da Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055, sendo retomada em 08/07/2016, data em que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão transcrito no início deste voto. Em vista disso, afastou a prejudicial e determinou a realização de perícia contábil para apurar o montante correto, oportunidade em que considerou abusivo o índice previsto nas Cédulas Rurais (IPC), devendo ser computado o índice do BTNF.

A decisão acima mencionada deu azo ao RAI 1014550-73.2018.8.11.0000, de minha relatoria. E, em decisão unipessoal proferida em 14/12/2018, não conheci do Instrumental ante a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC vigente, tendo ressalvado que a matéria poderia ser conhecida por ocasião do apelo.

No decorrer da instrução, foi realizada a perícia contábil, que apurou saldo em favor do Apelado na ordem de R$ 361.993,43 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), conforme laudo juntado no ID 123083079 – págs. 15 a 153, e que foi complementado/ratificado pelo documento juntado no ID 123083078 – págs 211 a 214.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença objurgada, na qual o Juiz da instância singela determinou que o Banco Apelante restitua em todas as operações celebradas com os Apelados em 1989 a diferença de 43,04% do valor cobrado em março/1990, a título de correção monetária, em virtude do Plano Collor II, equivalente à importância de R$ 361.993,43 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e da correção pelo INPC, ambos a contar da apuração (31/08/2020).

Feita a necessária recapitulação dos fatos, passo à análise da
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.

A controvérsia recursal, primeiramente, gira em torno da ocorrência de prescrição, eis que a demanda foi proposta em 02/05/2017, ao passo que o último pagamento referente ao Plano Econômico questionado – Collor I – foi realizado em 20/08/1991. Na visão do Apelante, o direito à repetição já está prescrito, sobretudo porque o ajuizamento da ação revisional anterior, distribuída em 17/12/2008, não tem o potencial de interromper a contagem do prazo vintenário.

De antemão, relembro que o prazo da prescrição em ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor é vintenário, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

No que tange ao

dies a quo
para a contagem do prazo, considera-se o último pagamento indevido. Esse é o posicionamento remansoso da jurisprudência, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANO COLLOR I. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA.

(...)

2.
Nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Plano Collor I aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data em que foi realizado o último pagamento indevido
.(...)

(
TJ-GO Apelação 03582121420088090137, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019
).

Quanto à interrupção da contagem do prazo prescricional, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, em recente julgado, que o artigo 202 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez para a
mesma relação jurídica
, independentemente de seu fundamento. Para a Ministra do STJ Nancy Andrighi, relatora do REsp 1924436, admite-se a interrupção do prazo prescricional quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de exercê-la
ou
quando o devedor, de forma inequívoca, reconhece aquele direito.

A propósito, transcrevo o teor do dispositivo do Código Civil,
in verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I
- por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II
- por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III
- por protesto cambial;

IV
- pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V
- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI
- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único
. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.

Ademais, o simples ajuizamento da ação revisional de outros contratos bancários não provoca a interrupção da prescrição vintenária de Cédulas Bancárias que não foram objeto de revisão anterior. Portanto, quanto ao direito de revisar contrato bancário porventura não apresentado em ação anterior, o prazo prescricional continuar a correr normalmente.

No caso, ao propor a Ação Revisional 0007952-04.2008.811.0055, o Apelado manifestou, expressamente, a intenção de revisar as cláusulas das CRPH de nº 95/20008- 8 (alongada posteriormente por meio da CRPH 96/60129-9), 95/00561-7, 96/00125-9, 96/00131-3, 96/00148-8, 96/00148-8, 96/00269-7, 96/00375-8, 96/00252-2, 97/00058-2, 97/00130-9 e 98/00132-9.

Está translúcido, portanto, que as Cédulas nº 88/00867-7, nº 89.00933-9, nº 89.00965-7 e nº 89.00978-8, todas firmada em 1989, não foram objeto de manifestação do Apelado anteriormente.

De tudo o que foi narrado até aqui, não tenho dúvidas em afirmar que esta Ação de Repetição do Indébito versa sobre pleito revisional não formulado anteriormente na Ação Revisional de Contrato nº 0007952-04.2008.811.0055.

Com efeito, se o Apelado se olvidou em juntar a cópia dos Contratos nº 88/00867-7, nº 89.00933-9, nº 89.00965-7 e nº 89.00978-8, todos pactuados em 1989, na ação revisional anterior, significa que o titular do direito, no caso o Apelado, não manifestou expressamente a intenção de revisá-los no tempo e modo adequados. É certo que veio a manifestar tal intenção tardiamente, por ocasião do RAC nº 31.220/2016; todavia, foi obstado pelo Órgão Colegiado (6ª Câmara Cível) porque as Cédulas Bancárias não foram tidas como documento novo.

Isso quer dizer, em outras palavras, que a relação jurídica objeto dos Contratos nº 88/00867-7, nº 89.00933-9, nº 89.00965-7 e nº 89.00978-8 foi manifestada judicialmente,
pela primeira vez
, em
02/05/2017
, quando finalmente o Apelado resolveu propor a vertente Ação de Repetição do Indébito reclamando a diferença do expurgo inflacionário.

A partir desse cenário, se a Cédula
nº 89/00867-7
venceu em 20/08/1990, a de
nº 89/00933-6
venceu em 20/07/1991, a de
nº 89/00987-8
venceu em 20/07/1990, e a de
nº. 89/00965-7
, venceu em 20/08/1991, o Apelado tinha o prazo fatal para propor a ação em
20/08/2011
.

Como a demanda foi proposta em
02/05/2017,

é inexorável a configuração da

prescrição vintenária, não sendo a contagem interrompida pelo manejo de ação anterior, porque o objeto desta era outro
.

Posto isso,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO AO APELO
, reformo integralmente a sentença e julgo extinta a Ação de Repetição do Indébito, com resolução do mérito, face à ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 189 do Código Civil c/c artigo 487, inciso II, do CPC.

Inverto o ônus da sucumbência. Todavia, deixo de majorar os honorários porque o Apelado não foi vencido e condenado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022